Tribunal: TJDFT
Processo: 0723566-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. MATÉRIA JORNALÍSTICA. RETIRADA DA INTERNET. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INDICAÇÃO PRECISA DO LOCALIZADOR URL. NECESSIDADE. AUSÊNCIA DE ACESSO À PUBLICAÇÃO. PROBABILIDADE DO DIREITO. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Eventual ordem judicial determinando a retirada de conteúdo veiculado na internet deve conter, sob consequência de nulidade, identificação clara e específica do localizador URL do conteúdo apontado como ofensivo, consoante artigos 19, §1o, e 21, §1o, da Lei no 12.965/2014 (Estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da Internet no Brasil). Precedentes do c. STJ e do eg. TJDFT.
2. No caso, a URL indicada pelo Autor/Agravante na inicial não permite acesso ao conteúdo da matéria jornalística apontada e inexiste nos autos cópia do inteiro teor da reportagem, o que afasta, de plano, a probabilidade do direito imprescindível à concessão da tutela de urgência pleiteada.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.